Tribunal: TRF3
Processo: 6072212-04.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1188/1327)

6072212-04.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6072212-04.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ULISSES GIRARDI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSON BARJUD ROMERO - SP194384-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO ROBERT MARTINHO BARBOSA - SP340016-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ULISSES GIRARDI

ADVOGADO do(a) APELADO: CELSO ROBERT MARTINHO BARBOSA - SP340016-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSON BARJUD ROMERO - SP194384-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.o 113/2021 E 136/2025. PERÍODO PRÉ-REQUISITÓRIO. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. EXPLICITAÇÃO DE CRITÉRIOS. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, dando parcial provimento à apelação da Autarquia, afastou o reconhecimento de determinados períodos de atividade especial na função de motorista e condenou o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 04/04/2022, limitando-se a remeter, quanto aos consectários, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, sem enfrentar a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada em razão das alterações promovidas pela EC n.o 136/2025 quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada adotou corretamente o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal como critério de atualização dos débitos, solução que permanece adequada mesmo após a EC n.o 136/2025. 4. A ausência de disciplina constitucional específica quanto ao período pré-requisitório autoriza a aplicação dos critérios do Manual do CJF vigente à época da liquidação, conforme Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização, sem modificação do entendimento anteriormente firmado. 5. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, admitindo explicitação e adequação no momento da liquidação.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno do INSS IMPROVIDO.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6072212-04.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ULISSES GIRARDI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMERSON BARJUD ROMERO - SP194384-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO ROBERT MARTINHO BARBOSA - SP340016-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CELSO ROBERT MARTINHO BARBOSA - SP340016-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSON BARJUD ROMERO - SP194384-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ULISSES GIRARDI

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 10 de maio de 2017, na qual a parte autora postulou a averbação de períodos não reconhecidos pelo INSS e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

O feito foi julgado parcialmente procedente pela 1a Vara da Comarca de Mogi Mirim/SP, condenando o INSS a computar os períodos de 01/05/2003 a 31/07/2004, de 01/12/2006 a 31/01/2007, de 17/05/2010 a 17/07/2010 e de 01/11/2014 a 08/07/2016.

Sobreveio apelação do INSS e da parte autora, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 16/10/2019. A decisão monocrática deu parcial provimento à apelação do INSS, restringindo os períodos a serem computados, e deu provimento à apelação da parte autora para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (08/07/2016), determinando, quanto à atualização do débito, tão somente a aplicação do previsto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática quedou-se omissa quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da EC no 136/25; que a referida Emenda revogou o art. 3o da EC no 113/21, o qual previa a SELIC como índice único; que, a partir de setembro de 2025, devem ser aplicados, para os benefícios previdenciários, o INPC a título de correção monetária e a SELIC subtraída do INPC a título de juros moratórios, com fundamento nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, combinados com o art. 41-A da Lei no 8.213/91; e que, a partir da expedição do precatório, aplica-se o art. 3o da EC no 136/25, com atualização pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS e provimento à apelação da parte autora para reconhecer os períodos laborais de 17/05/2010 a 17/07/2010, de 01/05/2003 a 31/10/2003, de 01/12/2003 a 31/07/2004, de 01/12/2006 a 31/01/2007 e de 01/11/2014 a 08/07/2016, e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (08/07/2016), determinando a atualização do débito nos termos do Manual de Cálculos do CJF vigente ao tempo da liquidação do julgado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, embora a decisão agravada já fosse suficiente ao remeter, quanto aos consectários legais, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação do julgado, entendo oportuno tecer esclarecimentos adicionais, a fim de explicitar que tal critério permanece adequado à luz das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n.o 136/2025, sem que isso implique modificação do entendimento anteriormente firmado.

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível a adequação no momento da liquidação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1361 da Repercussão Geral.

Desnecessário, portanto, o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.o 113/2021 E 136/2025. PERÍODO PRÉ-REQUISITÓRIO. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. EXPLICITAÇÃO DE CRITÉRIOS. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, dando parcial provimento à apelação da Autarquia, afastou o reconhecimento de determinados períodos de atividade especial na função de motorista e condenou o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 04/04/2022, limitando-se a remeter, quanto aos consectários, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, sem enfrentar a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada em razão das alterações promovidas pela EC n.o 136/2025 quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada adotou corretamente o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal como critério de atualização dos débitos, solução que permanece adequada mesmo após a EC n.o 136/2025. 4. A ausência de disciplina constitucional específica quanto ao período pré-requisitório autoriza a aplicação dos critérios do Manual do CJF vigente à época da liquidação, conforme Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização, sem modificação do entendimento anteriormente firmado. 5. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, admitindo explicitação e adequação no momento da liquidação.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno do INSS IMPROVIDO.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão